Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de resilição de compra e venda de imóvel por iniciativa da adquirente, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamentos admitindo a flutuação do percentual de retenção entre 10% a 25%. 1.1. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Em outras palavras, cabe à vendedora comprovar que a retenção tão somente no percentual de 10% sobre os valores pagos pela adquirente não cobrirá os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado. 1.3. Não merece acatamento, com base no art. 413 do Código Civil e art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de majoração do percentual de retenção se não há nos autos provas capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que o percentual de 10% é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio.
2. Uma vez que o valor pago a título de sinal compôs o preço da unidade imobiliária, não se admite retenção cumulada do sinal com 10% sobre as parcelas pagas.
3. Não havendo necessária clareza se determinado valor foi pago a título de sinal ou de comissão de corretagem, não é cabível a retenção de tal montante, sob o argumento da vendedora de tratar-se de comissão de corretagem. 3.1. De acordo com o Tema 938 do STJ, a obrigação de pagar a comissão de corretagem só se transfere ao comprador se houver destaque do montante, o que não se observa no presente caso, porquanto não houve clareza sobre qual a destinação do valor pago, em afronta ao inciso III do art. 6o e art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.002) no sentido de que, no caso de resilição pleiteada pela adquirente de unidade imobiliária, os juros de mora têm incidência a partir do trânsito em julgado.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.